Tribunal: STF
Processo: HC 251882
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 965.444/SP. 



    Consta do autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto (aplicada a detração prevista no §2º do art. 387 do CPP), em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    [...]



    A testemunha de acusação policial militar GLAUCO LUIZ SOPRANI IGNACIO, em juízo, disse que estava em patrulhamento de rotina, quando foi passado via COPOM, que indivíduos estariam fazendo arrastão, na posse de um Onix branco. Esse veículo foi localizado pela viatura, iniciando-se uma breve perseguição, quando o acusado Douglas foi preso e o acusado Fernando conseguiu fugir. Nesse veículo foram encontrados vários pertences das vítimas de roubos e um simulacro de arma de fogo. Soube que os réus teriam se utilizado também de um HB20.



    A testemunha de acusação policial civil JAQUELIN LUIZ MARTINS, em juízo, que de início, já se encontrava um dos acusados preso pela polícia civil e este indicou a participação de comparsas. Assim, realizadas outras diligências, em local próximo ao Campo Limpo, estas resultaram na prisão do acusado Fernando. Com este foram encontrados vários objetos produtos dos roubos praticados. Após conversas com o acusado Fernando em sede policial, foi feita nova diligência para a prisão do terceiro e último acusado, Cláudio, tendo sido encontrado próximo de sua casa, um veículo branco produto de roubo da marca Hyundai Os acusados foram reconhecidos pelas vítimas. Pelo que se apurou, os assaltos foram sucessivos.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para fixar o regime fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] constata-se que o presente mandamus ataca acórdão prolatado em 21 de junho de 2019, com trânsito em julgado da condenação em 2/9/2019. Considerando o expressivo lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão impugnado, que transitou em julgado, e a impetração desse habeas corpus, deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir os pedidos aqui deduzidos em sede de habeas corpus. 



    Isso porque é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). 



    […]



    Ante o exposto, verificada a preclusão dos pedidos aqui deduzidos, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, liminarmente, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) não há elementos suficientes nos autos para a condenação. As provas obtidas na instrução demonstram que não há nada concreto e robusto que possa ensejar a condenação do paciente; e (b) a pena foi estabelecida de maneira excessiva e sem fundamentação idônea. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, para a reforma na dosimetria da pena ou, ao menos, para fixação de regime aberto de cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente